Tribunal: STF
Processo: CJ 6252
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
Empresa sob o regime de intervenção federal. Reclamação trabalhista contra ela ajuizada. Caso de competência da Justiça do Trabalho, por não estarem em causa os objetivos do confisco e da intervenção (A.C. nº 99/73, artigos 1º e 2º). Simples assistência ad adjuvandum não desloca competência. Conflito conhecido, competente o suscitado, Tribunal do Trabalho da 2ª Região.